Tribunal: TJMT
Processo: 1022895-94.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022895-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES - CPF: 175.596.341-68 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR DIOTTI VICTORIANO - CPF: 010.708.521-63 (ADVOGADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINARIO.
OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação do Tema 339/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022895-94.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial da agravante, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Sustenta a embargante, em síntese, que
“
o acórdão embargado está desprovido de uma fundamentação para sua validação. O acórdão não tratou das matérias lançadas no agravo interno, muito menos analisou a similitude entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. Sequer foi levada em consideração os verdadeiros lindes do TEMA 1150.
”

Contrarrazões id. 319694857.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“
Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de Recurso Especial interposto por
ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado. (id 263970786)

Alega violação aos arts. 205 e 206 do CC, art. 489 e art. 1.022 do CPC, bem como o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento de recursos repetitivos (TEMA 1150).

Contrarrazões ofertadas no id 287084381.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que o acordão recorrido considerou o termo inicial do prazo prescricional começa a fluir da data em que a recorrente sacou os valores constantes de sua conta PASEP”, violando o entendimento firmado no STJ (tema 1150), segundo o qual é da data que o “titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF).

O acórdão recorrido discorre que:

“(...) Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao Tema 1150, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta.

Vejamos a ementa do Tema 1150 julgado pelo STJ no dia 13 de setembro de 2023:

“Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150:“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator”. (destaquei)

Na espécie, embora a Apelante não tenha juntado ou informado a data de sua aposentação, a justificar todo saque do PASEP, extrai-se dos autos e pelos extratos juntados, que logo após sua aposentadoria, a Recorrente, em 11/01/2001 (ID n. 71380010), sacou os valores constantes de sua conta PASEP, ocasião em que teve ciência do saldo aquém do esperado, no valor de R$ 904,81 (novecentos e quatro reais e oitenta e um centavos).

Aliás, para afastar qualquer dúvida quando ao momento da ciência de supostos saques indevidos, anota-se que na própria exordial é afirmado que “No caso presente a parte autora está aposentada, o que a levou a procurar o Banco do Brasil para sacar suas cotas, ocasião em que se deparou com uma quantia irrisória em sua conta.”

Todavia, a presente ação foi proposta somente em 23/06/2021, isto é, mais de vinte anos após a ciência inequívoca dos supostos desfalques e, quando já extrapolado, em muito, o prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ, de forma que forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição. (...)”
- id 225301696

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).”

A propósito, trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)". 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.981/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023 - destacamos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA GESTÃO DE CONTA VICULADA AO PASEP. VERIFICADA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. QUESTÃO APRECIADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ À LUZ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.150. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.895.936/TO sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (acórdão publicado em 21/9/2023), fixou o Tema n. 1.150 no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". (...) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.902.612/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Todavia, não entendo ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da ausência dos requisitos exigidos para tanto.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025